Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704573-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PIATTO MINATORE RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARAA SÓCIA. INVIÁVEL. 1. A Lei 123/2006 não deve ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto com as demais leis, dentre as quais o Código Tributário Nacional. 2. Sem instaurar procedimento administrativo ou judicial não é possível o redirecionamento automático de execução fiscal para a sócia da Sociedade Limitada Unipessoal dissolvida regularmente, ainda que haja inadimplemento tributário, nos termos da súmula 430 do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006 e 135 do Código Tributário Nacional, defendendo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, porquanto solidariamente responsável pelas dívidas tributárias da sociedade empresária. Afirma que, para a regularidade da dissolução da empresa, exige-se a devida realização do ativo e pagamento do passivo, o que não ocorreu no caso dos autos. Destaca que a baixa da empresa, com a realidade atual de desburocratização, não permite confundir esse ato com a regularidade de todo o procedimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123/2006 e 135 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021